Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700363-68.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SHEILA MARIA DE MEDEIROS BRITO - ME EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SHEILA MARIA DE MEDEIROS BRITO - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por ambas as partes, SHEILA MARIA DE MEDEIROS BRITO – ME e por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível. Manifestem-se os Embargados, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024 16:57:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador